Tribunal: TJMT
Processo: 1002158-11.2024.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002158-11.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO FRANCISCO FERREIRA - CPF: 073.230.861-59 (APELANTE), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Suficiência probatória. Desclassificação para uso. Improcedência. Depoimentos dos policiais. Circunstâncias da apreensão. Minorante do privilegiado. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação para uso de drogas ou reconhecimento do tráfico privilegiado e, por conseguinte, a fixação do
“regime aberto”.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência de provas para a condenação; 2) substâncias entorpecentes destinadas ao consumo próprio; 3) atipicidade da conduta à luz do Tema nº 506 do c. STF; 4) preenchimento dos requisitos para o tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1.
Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [denúncia anônima; fuga ao avistar a viatura; tentativa de quebrar o celular e conteúdo das conversas existentes no aparelho celular do apelante], à apreensão de maconha e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8).

2.
A quantidade de droga apreendida [5,97g de maconha] não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016).

3.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

4.
“A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos objetivos que indiquem tráfico”
(TJMT, AP nº 0002000-18.2014.8.11.0028).

5.
A constatação de que o apelante possui envolvimento com a facção criminosa,
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Os depoimentos policiais coerentes, corroborados por apreensão de droga, dinheiro e conteúdo extraído de aparelho celular, sustentam a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. A alegação de destinação da droga para consumo próprio não se apresenta verossímil quando as circunstâncias da apreensão e os demais elementos probatórios indicam finalidade mercantil.

3. A presunção relativa de uso pessoal, estabelecida no Tema nº 506 do c. STF, pode ser afastada mediante análise do contexto fático que indiquem intuito de mercancia.

4. O envolvimento com organização criminosa e a habitualidade na traficância afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 10.06.2022; TJMT, AP nº 54845/2016, Primeira Câmara Criminal, j. 10.08.2016; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 13.05.2021; TJMT, AP nº 1001435-55.2024.8.11.0038, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 10.10.2025; TJMT, AP nº 1000290-05.2025.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 24.10.2025; TJMT, Enunciados Criminais nº 3, 7 e 8.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002158-11.2024.8.11.0059 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): JULIO FRANCISCO FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIO FRANCISCO FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJe nº 1002158-11.2024.8.11.0059), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 308176417).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2)
“portava consigo apenas 5,97g”
de maconha,

de modo que
“a conduta não configura crime”
à luz do Tema nº 506 do c. STF; 3) as substâncias entorpecentes apreendidas seriam destinadas ao consumo próprio; 4)
“é primário de bons antecedentes e não integra organização criminosa”
, a ensejar aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para uso de drogas ou reconhecido o tráfico privilegiado e, por conseguinte, estabelecido o
“regime aberto”
(ID 312870350).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 315872392).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06. Materialidade e autoria comprovadas. Pedidos: 1) Atipicidade da conduta e absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Alegação baseada na pequena quantidade de maconha (5,97 gramas) e no Tema 506 do STF. Presunção relativa de uso pessoal. Afastamento diante das circunstâncias do caso. Depoimentos harmônicos dos policiais militares. Tentativa de destruição do aparelho celular. Local conhecido pela prática de traficância. Extração de dados do celular comprovando envolvimento com organização criminosa. Enunciado 8 da TCCR/TJMT: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. 2) Pedido subsidiário de aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Inviabilidade. Comprovação documental de envolvimento com o Comando Vermelho. Participação em grupo denominado "Lojão Caruaru". Comunicações evidenciando atuação habitual no tráfico de entorpecentes. Impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Recurso conhecido e improvido.”

(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 326398363)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de maio de 2024, por volta das 16h30min, na Rua do Comércio, esquina com a Rua 15 de agosto, Confresa/MT, o denunciado JULIO FRANCISCO FERREIRA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, transportou, com o fim de venda, 3 (três) porções de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de R$ 81,00 (oitenta e um reais) em notas trocadas, conforme termo de exibição e apreensão (id. 158061537) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 158062062). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JULIO FRANCISCO FERREIRA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...].”
(Daniela Moreira Augusto, promotora de Justiça – ID 308176361)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico, no que tange a existência material da infração, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime. Destarte, cito o quanto consta no auto de prisão em flagrante (ID. 158061531), boletim de ocorrência (ID. 158061533), termo de exibição e apreensão (ID. 158061537), e laudo de exame pericial de entorpecentes (ID. 158062062), corroborados aos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e confirmados judicialmente. [...]

erificada a existência material do fato, ao passo que a autoria também é inconteste. Ouvidos em juízo, os depoimentos convergem no sentido de que o acusado é autor do fato em análise.

Nesse sentido, os depoimentos prestados em juízo corroboram os depoimentos dados na fase policial. Nesse sentido, cito os depoimentos dos policiais militares Douglas Rodrigues de Almeida e Ricardo de Souza Carvalhes de Oliveira, que convergem ao narrar que receberam denúncias de um individuo o qual, utilizando-se de uma motocicleta vermelha, estaria fazendo entrega de entorpecentes na cidade, em um local já conhecido pela mercancia de drogas. Diante disso, fazendo rondas no local, a equipe policial identificou a motocicleta citada nas denuncias. Acompanhando a motocicleta, fizeram a abordagem da pessoa de JULIO FRANCISCO FERREIRA (o qual teria o vulgo de “BOZO”), com o qual, no momento, foi encontrada substância análoga à maconha.

Ainda, conforme prosseguem os depoimentos dos policiais, quando o policial Douglas foi fazer a revista pessoal no flagranteado, este tentou atirar seu telefone celular no chão, a fim de destruí-lo, sendo que esta seria uma prática comum entre membros de facções criminosas ao serem abordados pela polícia, sendo, todavia, impedido.

De igual maneira, foi ainda relatado que o réu já foi abordado outras vezes em posse de entorpecentes em via pública, no setor Vila Nova de Confresa, o qual seria de conhecimento entre os policiais por ser um local com alta distribuição de drogas, principalmente por indivíduos pertencentes à organização criminosa “comando vermelho”.

Além dos depoimentos policiais, o relatório de dados extraídos do celular apreendido com o réu, não deixa dúvidas acerca de sua autoria no delito de tráfico de drogas.

Conforme se extrai do relatório (ID. 171820586), o réu realizou diversa conversas as quais evidenciavam a sua atuação na mercancia de drogas. Não bastasse isso, pelas conversas extraídas, fica claro o envolvimento do réu com a organização criminosa “comando vermelho”.

Nesse sentido, conforme aponta o relatório, no WhatsApp o réu participava de um grupo denominado “Lojão Caruaru”, no qual as mensagens deixam claro que é um grupo de membros do Comando Vermelho, demonstrando assim que o réu, além de atuar no tráfico de drogas, o faz pertencendo a uma organização criminosa.

Ademais, conforme consta em laudo pericial (ID 158062062), as substâncias apreendidas, apresentam resultado positivo para Cannabis sativa (Maconha).

Todos estes elementos não deixam dúvidas acerca da prática do tráfico de entorpecentes por parte do réu. Desta forma, por convergir elementos probatórios que demonstram indubitavelmente a ocorrência do fato tráfico de entorpecentes por parte do denunciado, demonstrada está a materialidade e a autoria dos fatos descritos na denúncia. [...]

No caso dos autos, além dos depoimentos policiais que revelam ter conhecimento de que o réu se dedica ao tráfico de entorpecentes, é relevante destacar que as conversas extraídas do celular também fornecem elementos probatórios robustos. As mensagens interceptadas, cujo teor evidenciam a pratica costumeira do tráfico de drogas por parte do réu, bem como seu envolvimento com a organização criminosa “comando vermelho”, revelam não se tratar de um mero consumidor de entorpecentes.

Ademais, somente a condição de usuário não exclui necessariamente a traficância, plenamente comprovada nos autos. É notório, inclusive, que é bastante costumeiro que os traficantes façam o uso do entorpecente. Assim, o fato de o acusado se declarar usuário, bem como corroborado pela informante Eloisa Alves dos Santos em sua inquirição judicial, também não impede que ele cometa o delito de tráfico de droga. Pelo contrário, é bastante comum que haja coincidência entre usuário e “traficante”.

Por outro lado, são requisitos cumulativos para aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 a primariedade, os bons antecedentes e o não envolvimento com atividades criminosas e organizações criminosas.

Na espécie, verifico que o acusado, bem como já restou evidenciado nos autos, possui envolvimento com a organização criminosa “comando vermelho” para a prática habitual do tráfico de entorpecentes, pelo que descabido o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena.

Com efeito, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para CONDENAR o denunciado JULIO FRANCISCO FERREIRA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. [...]”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - ID 308176417)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 23 - ID 308175883), Laudo de Pericial nº 523.3.10.0131.2024.179744-A01 (fls. 120 - ID 308176356), Laudo Pericial nº 214.2.16.9067.2024.187104-A01 (fls. 248 - ID

308176406) e Relatório de Investigação nº 2024.13.108955 (fls. 257 - ID

308176408), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira, policial militar (fls. 17 - ID 308175880), e Douglas Rodrigues de Almeida, policial militar (fls. 19 - ID 308175881). O apelante JULIO FRANCISCO FERREIRA permaneceu em silêncio (fls. 27 - ID 308175885).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ricardo de Souza Carvalhaes de Oliveira, policial militar; Douglas Rodrigues de Almeida, policial militar; e Eloisa Alves dos Santos, informante, bem como se procedeu ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 308176415).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Ricardo de Souza Carvalhaes e Douglas Rodrigues de Almeida] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 2 (duas) porções de maconha com peso de 5,97g (cinco gramas e noventa e sete centigramas) e R$ 81,00 (oitenta e um reais) em espécie, com o apelante JÚLIO FRANCISCO FERREIRA, no dia 16.5.2024, por volta das 16h30min, na rua do Comércio, em Confresa/MT (ID 308175880; Mídias - ID 308176415).

Essas narrativas revelam que: 1) durante patrulhamento no Setor Vila Nova, ponto reconhecido pelo intenso tráfico de drogas, receberam
“denúncia anônima de que uma moto vermelha, com detalhes prateados nos faróis, estaria realizando entregas de drogas na região”
; 2) avistaram o apelante JÚLIO FRANCISCO FERREIRA conduzindo motocicleta com as características informadas; 3)
“ao perceber a presença da viatura empreendeu fuga, trazendo perigo a terceiros (pedestres e outros veículos que estavam transitando pela via)”
; 4) realizada a abordagem, o apelante
“tentou arremessar o celular no chão”
; 5) localizaram em seu bolso uma porção de maconha e dinheiro trocado; 6) em outras oportunidades, abordaram o apelante em pontos de tráfico no bairro Vila Nova (ID 308175880; Mídias - ID 308176415).

No Relatório de Investigação nº 2024.13.108955, subscrito pelos investigadores de polícia [Murillo Di Carvalho e Valmir de Sousa Ventura], em análise do aparelho celular pertencente ao apelante JÚLIO FRANCISCO FERREIRA, constatou-se a existência de conversas sobre comercialização de entorpecentes por aplicativo de mensagens, quais sejam: 1)
“o contato ‘Fé’ pede R$ 20,00 de algum produto, a ser pago no pix”
; 2)
“em mais uma conversa, sem citar o que se compra, JULIO FRANCISCO FERREIRA, pergunta se o valor será pago no pix ou no “rex”
; 3) o apelante participa de um grupo chamado “Lojão Caruaru”, cujas
“mensagens deixam claro que é um grupo de membros do Comando Vermelho”
; 4)
“Vulgo Marcos pergunta ‘Ntv do chá’, algo interpretado como se perguntasse se há maconha disponível”
;

o apelante
“responde com alguma figurinha, aonde Marcos de imediato responde que passa e pega”
; 5)
“mensagens recebida por um contato salvo como ‘Pisca Galista’ [...] que falam sobre a liberação de ‘mercadoria’”
; 6) Kauany Pereira da Silva
“faz referência ao ‘Chá cfz’, ou seja, a entorpecente maconha, vulgo ‘chá’ e ‘cfz’ uma sigla usada para se referir a cidade de Confresa”
; 7) pelas imagens disponíveis
“no celular de JULIO FRANCISCO FERREIRA, fica mais evidente ainda a sua atuação na comercialização de maconha”
; 8)
“a imagem foi fotografada pelo celular de JULIO FRANCISCO FERREIRA e ainda foi feita dentro de sua residência”
; 9)
“a degravação do celular de JULIO FRANCISCO FERREIRA, deixa fortes evidencias de que ele é atuante no tráfico de drogas, mas especificamente, no tocante a Maconha”
(fls. 257 - ID

308176408).

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, aliados às particularidades do caso [denúncia anônima; fuga ao avistar a viatura; tentativa de quebrar o celular e conteúdo das conversas existentes no aparelho celular do apelante], à apreensão de maconha e dinheiro em espécie, são suficientes para caracterizar o tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

No caso,
a quantidade de droga apreendida [5,97g de maconha] não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Atentem-se que as circunstâncias [denúncia anônima com a característica da motocicleta do apelante que estaria realizando entregas de drogas na região] demonstram que também atuava em esquema conhecido como tráfico
“delivery”
, no qual o traficante entrega a droga em domicílio, a pedido dos usuários,
“assim como qualquer outro comércio”
(OLIVEIRA, Lúcio Garcia de; NAPPO, Solange Aparecida. Crack na cidade de São Paulo: acessibilidade, estratégias de mercado e formas de uso. Disponível em: www.scielo.br).

Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

A escusa do apelante de que a substância seria destinada apenas ao consumo pessoal não se mostra verossímil, notadamente porque os diálogos mantidos por aplicativo de mensagens evidenciam conversas sobre a venda de entorpecentes, bem como há registro fotográfico de porção de maconha sendo pesada em uma balança, em seu endereço (fls. 13 - ID 308176408), vide:

Por sua vez, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), sobretudo por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund, São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aplicável seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].”
(AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Noutro giro, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO [Unidade Capital], em 9.10.2024, ofereceu denúncia em face do apelante por organização criminosa, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro (PJe nº 1008024-51.2024.811.0042), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Com efeito,
“a presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos objetivos que indiquem tráfico”
(TJMT, AP nº 0002000-18.2014.8.11.0028 – Relatora: Desa. Christiane da Costa Marques Neves - Terceira Câmara Criminal – j. 22.8.2025).

Logo, a responsabilização penal do apelante por tráfico de drogas deve ser preservada, de modo que as pretensões absolutória e desclassificatória se mostram improcedentes.

Quanto ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º), o Juízo singular não aplicou a minorante sob a assertiva de que o apelante
“possui envolvimento com a organização criminosa ‘comando vermelho’ para a prática habitual do tráfico de entorpecentes”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - ID 308176417).

Verificam-se que as declarações dos policiais militares [Ricardo de Souza Carvalhaes e Douglas Rodrigues de Almeida], nas fases policial e judicial, são convergentes no sentido de que o apelante
“foi abordado outras vezes em posse de entorpecentes em via pública, no setor Vila Nova de Confresa”
, local conhecido
“pela alta distribuição de drogas”
, principalmente por indivíduos pertencentes à organização criminosa “Comando Vermelho” (ID 308175880; Mídias - ID 308176415).

Essa versão [dos referidos agentes] foi confirmada pelo Relatório de Investigação nº 2024.13.108955, realizado a partir da extração de dados do aparelho celular do apelante, subscrito pelos investigadores de polícia [Murillo Di Carvalho e Valmir de Sousa Ventura], os quais consignaram que ele negociava drogas por aplicativo, possuía fotografia com entorpecente, fazia parte de um grupo denominado “Lojão Caruaru”, cujas
“mensagens deixam claro que é
um grupo de membros do Comando Vermelho
”
, bem como concluíram que
“a degravação do celular de JULIO FRANCISCO FERREIRA, deixa fortes evidencias de que ele é atuante no tráfico de drogas, mas especificamente, no tocante a Maconha”
(fls. 270 - ID 308176408).

Como bem pontuado pela i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal, o
“conteúdo extraído do aparelho celular do apelante, demonstra de forma inequívoca sua participação em grupo de mensagens integrado por membros da facção Comando Vermelho, além de evidenciar conversas que apontam sua atuação reiterada na mercancia de substâncias entorpecentes”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 326398363).

Enfim, a constatação de que o apelante possui envolvimento com a facção criminosa,
“legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia sua dedicação às atividades criminosas”
(STJ, AgRg no HC n. 724.418/SC, Relator: Min. Olindo Menezes, desembargador convocado – 10.6.2022).

Destacam-se julgados desta e. Câmara:

“O envolvimento com organização criminosa e o contexto da apreensão das drogas afastam o tráfico privilegiado.”
(AP nº 1000290-05.2025.8.11.0013 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - j. 24.10.2025)

“O redutor do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois, embora o réu seja tecnicamente primário, está demonstrado seu envolvimento com organização criminosa, o que impede o reconhecimento do benefício, conforme jurisprudência consolidada.”

(AP nº 1001435-55.2024.8.11.0038 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – j. 10.10.2025)

Nesse quadro, o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se apresenta inaplicável.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025